Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-82.2022.8.11.0027
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000942-82.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THYESCO SOUZA BENEVIDES FERREIRA - CPF: 044.115.771-86 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III DO CPC. REGRAMENTO ESPECÍFICO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por abandono da causa, após o exequente não atender à determinação para recolhimento de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a extinção por abandono da causa (art. 485, III, CPC) aos processos de execução de título extrajudicial, ou se deve prevalecer o regramento específico do processo executivo.

III. Razões de decidir

3. A inércia do exequente no processo de execução de título extrajudicial não autoriza a extinção por abandono da causa (art. 485, III, CPC), mas sim a suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC, com posterior contagem do prazo de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira-MT, que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Thyesco Souza Benevides Ferreira. Durante o trâmite processual, o juízo determinou a intimação do exequente para recolher as custas necessárias, sob pena de extinção do processo. Contudo, o banco manteve-se inerte, não se manifestando no prazo legal, o que levou o magistrado a extinguir o feito por abandono da causa.

Em suas razões recursais (Id. 321142410), o banco apelante argumenta, em síntese, que a extinção do processo por abandono da causa não se aplica às execuções de título extrajudicial, que possuem regramento próprio. Sustenta que o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 924, às hipóteses específicas de extinção da execução, entre as quais não se encontra o abandono da causa. Defende que, em caso de inércia do exequente, o processo deveria ser suspenso, com posterior contagem do prazo de prescrição intercorrente, e não extinto por abandono.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo executado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão gira em torno da possibilidade ou não de extinção de um processo de execução de título extrajudicial por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Para resolver esta questão, é necessário compreender a relação entre as regras gerais do processo civil e as regras específicas do processo de execução.

Primeiro, é necessário estabelecer os conceitos básicos que vão orientar esta análise. O processo de execução possui natureza e finalidade distintas do processo de conhecimento. Enquanto o processo de conhecimento busca a formação de um título executivo por meio da declaração de um direito, o processo de execução parte de um título já existente e visa a satisfação concreta do direito nele reconhecido. Por essa razão, o legislador estabeleceu regras específicas para o processo de execução, reconhecendo suas particularidades.

A interpretação jurídica mais adequada para este caso, considerando tanto o texto da lei quanto sua finalidade, leva ao entendimento de que as regras específicas do processo de execução devem prevalecer sobre as regras gerais do processo de conhecimento quando houver disciplina própria sobre determinada matéria. Este é um princípio básico de interpretação jurídica: a norma especial prevalece sobre a norma geral quando regula especificamente determinada situação.

No caso do processo de execução, o legislador estabeleceu de forma clara e específica as hipóteses de extinção no artigo 924 do Código de Processo Civil, que são: a) indeferimento da petição inicial; b) satisfação da obrigação; c) obtenção pelo executado da extinção da dívida por qualquer outro meio; d) renúncia ao crédito pelo exequente e; e) ocorrência da prescrição intercorrente.

É importante mencionar que os tribunais têm decidido casos semelhantes no sentido de que a inércia do exequente não autoriza a extinção do processo por abandono da causa, mas sim a suspensão do processo nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil. Esta interpretação reconhece a existência de um regramento específico para as situações de inércia do exequente no processo de execução.

Analisando os fatos específicos deste caso, com base nos documentos apresentados nos autos, posso verificar que o Juízo de primeira instância extinguiu o processo por abandono da causa após o banco exequente não atender à determinação para recolhimento das custas. No entanto, conforme o entendimento acima exposto, a consequência jurídica adequada para a inércia do exequente no processo de execução não seria a extinção por abandono, mas sim a suspensão do processo.

Nesse sentido:

“Ementa: direito processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. extinção sem resolução do mérito. ausência intimação advogado constituído. abandono de causa. inaplicabilidade do art. 485. sentença anulada. recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, sob os fundamentos dos incisos III e IV do art. 485 do CPC, por suposto abandono da causa pela parte exequente, diante da ausência de manifestação após prazo concedido para localização de bens penhoráveis e herdeiros de executado falecido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção de execução de título extrajudicial por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015; e (ii) verificar se a ausência de intimação pessoal da parte exequente invalida a sentença extintiva.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo executivo por abandono da causa é inaplicável, haja vista o rol taxativo do art. 924 do CPC, que disciplina as causas extintivas próprias da execução.

4. O art. 921 do CPC prevê a suspensão do processo executivo diante da inércia do credor, sendo o arquivamento provisório a medida processual adequada, sem prejuízo de eventual prescrição intercorrente.

5. Mesmo que se admitisse aplicação subsidiária do art. 485, seria imprescindível a intimação pessoal do exequente, nos termos do § 1o, o que não ocorreu.

6. A extinção prematura contraria os princípios da efetividade e economia processual, impondo à parte a propositura de nova demanda executiva e recolhimento de custas desnecessárias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. É inaplicável a extinção do processo por abandono da causa em sede de execução de título extrajudicial, ausente previsão legal no art. 924 do CPC/2015. 2. A inércia do exequente deve ser manejada com base no art. 921 do CPC, mediante suspensão e eventual arquivamento provisório. 3. A ausência de intimação pessoal do credor inviabiliza a extinção por abandono, sendo causa de nulidade da sentença.”

(N.U 0000919-47.2008.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)
(Negritei)

Diante de tudo que foi analisado, aplicando a interpretação jurídica mais adequada às leis vigentes e considerando os princípios processuais aplicáveis, concluo que a sentença merece reforma. A inércia do exequente no processo de execução não autoriza a extinção por abandono da causa, mas sim a suspensão do processo, nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, com posterior contagem do prazo de prescrição intercorrente após o período de um ano de suspensão.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção do processo por abandono da causa e determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja aplicado o regramento específico do processo de execução, com a suspensão do processo nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, caso persista a inércia do exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025